Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712904-19.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXIMUS ATACADISTA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retirem-se de pauta. Dê-se vista ao Ministério Público e ao Distrito Federal, pelos prazos sucessivos de cinco (5) dias. Brasília, DF, em 10 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator